Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ADI No 7.435/RS. TEMA No 1.349 do STF. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA PELO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
3. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida ação.
4. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”.
5. No caso concreto, o presente cumprimento visa à satisfação de obrigação instituída em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o descumprimento do título executivo desafia autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica. Logo, não há falar em violação ao Tema no 864/STF, máxime quando o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do mencionado precedente.
6. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
7. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
9. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
10. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS – na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 – e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
11. Registre-se que o Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.